Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706501-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO DECISÃO 1. SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 184417514, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movida contra DAFNE CALATRONI CARDOSO, in verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 184225460, haja vista que o pedido já foi indeferido através da decisão de ID 176733575, não podendo o juiz se manifestar sobre matéria sobre a qual já se operou a preclusão. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão id. 178698166. Ficam as partes intimadas.” 2. O agravante-exequente pretende a penhora de 30% da remuneração da agravada-executada. Sustenta que a r. decisão agravada não pode prosperar, diante da alteração da situação fática existente à época da decisão que indeferiu o primeiro pedido de penhora no percentual de 5%. 3. Discorre sobre a possiblidade da penhora no percentual postulado. 4. Ao final postula: “a. Liminarmente, seja deferida a a tutela provisória recursal, para admitir a penhora de 30% da remuneração líquida da executada, oficiando o juízo de origem sobre a decisão e para determinar o cumprimento da ordem pelo empregador da agravada; b. determine a intimação da agravada para responder ao presente agravo; c. no mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a nulidade da decisão agravada, e confirmar a tutela provisória recursal, tonarnado-a definitiva.” (id. 56022154, págs. 6/7) 5. Preparo (ids. 56023134 e 56023136). 6. É o relatório. Decido. 7. Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, trata-se de despacho, sem conteúdo decisório, em que o MM. Juiz apenas se reportou à decisão anterior (id. 176733575, autos originários), na qual efetivamente foi indeferido o pedido de penhora e que foi impugnada no AGI 075860-89, também distribuído a esta Relatoria. 8. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” 9. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. 10. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 11. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora